Tribunal: STF
Processo: HC 126931
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte já consolidou o entendimento no sentido de que “A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração” (HC 115.318-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.4.2014). É o caso dos autos. 



    3. Ausência de manifesta ilegalidade ou de teratologia ensejadoras da concessão da ordem de ofício. Se as circunstâncias da prática do crime indicam pelo modus operandi o risco concreto de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, uma vez igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. Precedentes.



    4. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal.



    5. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito.